Tribunal: TJES
Processo: 5004699-93.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004699-93.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRANI SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004699-93.2024.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO(A):
IRANI SILVA DE SOUZA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG SA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para desconstituir o contrato n.º 10298302 de empréstimo consignado; condenar a requerida a pagar à parte autora, em dobro, eventual quantia efetivamente descontada, a ser apurada em cumprimento de sentença; e condenar o réu ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre da implementação de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da autora, sem sua anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir. No mérito, aduz a inexistência de contratação efetiva, tratando-se de mera proposta; a inexistência de descontos, pois a RMC seria apenas uma reserva de margem; e, por fim, a ausência de danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,
INDEFERE-SE
a preliminar de inépcia da inicial. O sentenciante já a rechaçou adequadamente, pois a petição inicial atende aos requisitos legais, descrevendo os fatos (implementação de RMC) e os fundamentos (ausência de consentimento) de forma clara. A alegação de ausência de prova da contratação pela autora não se sustenta, porquanto, na seara consumerista e em se tratando de prova negativa, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação e a prestação de informação adequada, o que não ocorreu nos autos.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a validade da implementação da Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício da recorrida e a eventual ocorrência de danos morais.

6.

Entendo que a sentença deve ser mantida. O recorrente não logrou êxito em comprovar a validade da contratação. Não foi colacionado instrumento contratual devidamente assinado ou outro meio idôneo que evidenciasse a ciência e anuência da recorrida, pessoa idosa e vulnerável, quanto à adesão a um cartão de crédito consignado (RMC), modalidade sabidamente complexa.

7.

A alegação de mera proposta é infirmada pelo documento (ID. 16903104 - Pág. 4) que demonstra a efetiva vinculação e averbação da RMC junto ao benefício da autora, o que ultrapassa uma mera proposta, comprometendo sua margem consignável. Diante da ausência de prova da livre manifestação de vontade, correta a declaração de nulidade do negócio.

8.

No tocante aos danos materiais, o juízo de origem agiu com acerto ao condenar à restituição em dobro de eventuais valores descontados, postergando a apuração para a fase de cumprimento de sentença. Tal medida observa o art. 42, parágrafo único, do CDC, e o entendimento do STJ, sem gerar enriquecimento ilícito: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A implementação de empréstimo ou RMC sem o consentimento do consumidor, atingindo verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de pessoa idosa, ultrapassa o mero dissabor. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)